Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-86.2020.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-86.2020.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACI VILELA FERREIRA - CPF: 854.416.861-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS CARBONATO - CPF: 065.822.901-00 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), IGOR VILELA PACHECO - CPF: 040.723.141-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DE CASTRO ARAUJO - CPF: 328.848.691-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA REINTEGRAR A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRACI VILELA FERREIRA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível de nº
1000647-86.2020.8.11.0036
para “
inverter o ônus da sucumbência, visto que foi o recorrido que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.”
(Id. 192235663).

O acórdão foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA REINTEGRAR A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL SUB JUDICE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. O art. 85, § 10º, do CPC estabelece que: “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A ação possessória movida pelo embargado, cuja liminar provocou o ajuizamento dos embargos de terceiro, foi julgada extinta face ao seu pedido de desistência, o que lhe impõe o ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade.”
(Id. 192235662).

Em suas razões, de Id. 196454687, o embargante aduz que
“a embargante está até os idos de hoje sem a posse do seu terreno, que lhe foi subtraída através de manobra processual ilegal do embargado, o que é defeso e merece urgente intervenção do judiciário, o que se busca desde os idos do ano de 2019.”

Pontua, em seguida:
“em que pese o juízo de piso reconhecer que a extinção da ação sem julgamento de mérito acarreta a automática revogação da liminar com o resgate da situação anterior a sua revogação (Posse da Embargante), o mesmo revogou a decisão anterior que havia determinado a expedição de contramandado para reintegração de posse da Embargante, mantendo a revogação da liminar mas, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO EM DEFINITIVO, ou seja, nada fez para retornar o status quo ante e devolver a posse à embargante.”

Consigna que
“não sobejam dúvidas que até a presente data não cessou a causa motivadora dos embargos de terceiro ora opostos, haja vista que a Embargante até a presente data não foi reintegrada na posse do seu terreno.”

Segue aduzindo que
“além de boleto não ser título executivo, notadamente quando sem aceite e comprovação de entrega, os boletos em apreço decorrem do contrato que compreende a compra e venda de esquadrias, inclusive com instalação conforme se extrai da leitura e a embargada não comprovou que efetivou a contraprestação conforme previsto no contrato e exigência da legislação para ingresso da execução.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para
“sanar questões existentes no v. acórdão, para esclarecer as obscuridades, omissões e contradições apontadas, especialmente a de que a causa motivadora dos embargos teriam cessado, o que não ocorreu ante a decisão que revogou a expedição de contramandado para reintegrar a embargante na posse do seu imóvel e retornar os autos ao status quo ante.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme relatado a apelante pretende a reforma da sentença de extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro por ela ofertados, diante da perda superveniente do objeto e distribuiu os ônus sucumbenciais em desfavor da mesma.

Aduz que ajuizou a presente demanda visando obstar a tentativa do embargado em apropriar-se do imóvel urbano de sua propriedade denominado Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, mediante Ação de Manutenção de Posse nº 1000905-33.2019.8.11.0036.

Nas razões recursais defende que não houve a perda superveniente do seu interesse processual, pois embora o demandado tenha pedido da desistência da ação possessória, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, não lhe foi restabelecida a posse sobre o imóvel, razão pela qual detém de interesse quanto ao julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Contudo, sem razão.

Primeiramente impende registrar que
a lide dos embargos de terceiro é estreita, pois sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro.

Como bem consignou o d. Magistrado a quo, constata-se que os Autos de nº 1000905-33.2019.8.11.0036, ora ação principal que motivou o manejo destes embargos de terceiro, encontram-se definitivamente arquivados, com sentença transitada em julgado.

Além disso, de acordo com a decisão encartada pela própria recorrente ao Id. 180966182 - Pág. 46/48,
o Juízo da ação possessória ao extinguir o feito, reconheceu o efeito lógico da sentença e a consequente restauração do status quo ante,
determinando a expedição do devido contramandado, a fim de reintegrar a parte requerida, ora apelante, à posse do imóvel discutido nos autos.

Assim, cessou, por via oblíqua, a causa motivadora dos embargos, levando ao esvaziamento do seu objeto, o que ensejou a acertada sentença de extinção por falta de interesse processual.

A respeito da finalidade dos embargos de terceiro, confira-se os ensinamentos do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que possui cognição restrita:

“A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, como pretende a recorrente. (Voto - REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Portanto
,
no caso dos autos, não mais existe a ameaça ou constrição, já que a liminar que anteriormente havia sido concedida a favor do embargado nos autos da Manutenção de Posse foi, afinal, revogada com o julgamento de extinção da ação.

Quanto à sucumbência, o art. 85, § 10º do CPC estabelece que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

Na espécie, não se pode negar que o pedido de desistência que culminou na extinção da ação de manutenção posse movida pelo apelado pesa contra ele no momento de aferição da causalidade no caso concreto. E, foi aquela liminar possessória que obrigou a apelante ao ajuizamento destes embargos de terceiro, cuja revogação da tutela se confirmou pela sentença de extinção transitada em julgado, o que conduz ao reconhecimento de que a ameaça à posse da apelante foi injusta.

Desse modo, ao contrário do estabelecido na sentença, foi o apelado/embargado quem deu causa à ausência de interesse processual, visto que foi ele quem desistiu da ação somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, razão pela qual acolho a pretensão recursal no ponto para inverter o ônus sucumbencial.”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Importa registrar, outrossim, que os efeitos da revogação da liminar foram objeto de discussão no feito principal e tal informação apenas se fez pontuar na decisão embargada. Tal fato não é suficiente para abrir pela via transversa discussão sobre o acerto ou desacerto do Magistrado quanto àquela decisão proferida nos autos principais, pois essa pretensão reclama interposição de recurso próprio pela parte interessada.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024